Tribunal: TJSP
Processo: 1001754-05.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória c.c. declaratória – Comprovada baixa no gravame perante o Sistema Nacional de Gravames em momento anterior à ocorrência do fato gerador do IPVA – Cumprimento da Portaria DETRAN n. 1.070/2001 – Dever de comunicação da transferência cumprido, nos termos do art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro – Ausência de responsabilidade solidária do credor fiduciário

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória c.c. declaratória – Comprovada baixa no gravame perante o Sistema Nacional de Gravames em momento anterior à ocorrência do fato gerador do IPVA – Cumprimento da Portaria DETRAN n. 1.070/2001 – Dever de comunicação da transferência cumprido, nos termos do art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro – Ausência de responsabilidade solidária do credor fiduciário – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367671
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001754-05.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
TOYOTA DO BRASIL S/A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001754-05.2017.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 30082
Apelação no 1001754-05.2017.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Liliane Keyko Hioki
Apelante:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO CÍVEL
Ação anulatória c.c. declaratória

Comprovada baixa no gravame perante o Sistema Nacional de
Gravames em momento anterior à ocorrência do fato gerador do
IPVA Cumprimento da Portaria DETRAN n. 1.070/2001 Dever
de comunicação da transferência cumprido, nos termos do art. 134,
do Código de Trânsito Brasileiro Ausência de responsabilidade
solidária do credor fiduciário
Sentença de improcedência
reformada Recurso provido.”

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A ajuizou ação
anulatória c.c. declaratória em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, alegando ilegitimidade para figurar no polo passivo das obrigações
tributárias atinentes ao IPVA dos veículos elencados na inicial, por não ser
proprietário ou arrendador destes à época dos lançamentos, ante a baixa dos
respectivos gravames. Busca, em síntese, a anulação do débito e o
cancelamento dos protestos e apontamentos no SERASA.
A sentença de fls. 548/555 julgou improcedente a ação,
condenado o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados no
percentual mínimo previsto pelo art. 85, §3o, do CPC sobre o valor atualizado
da causa.
Apela o autor (fls. 573/583). Busca a reforma da sentença
e inversão do decidido, com a integral procedência de seus pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001754-05.2017.8.26.0053 -Voto no
3
Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
647).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
No presente caso, depreende-se que o apelante celebrou
contrato de financiamento de veículos, sobre os quais pendem débitos de
IPVA dos exercícios de 2014 a 2016.
Ocorre que os contratos em questão se findaram, certo ter
o apelante procedido à baixa do gravame perante o Sistema Nacional de
Gravames, conforme se verifica às fls. 57/80, anteriormente aos lançamentos
tributários.
Vale ressaltar que o Sistema Nacional de Gravames,
criado pela Portaria DETRAN no 1.070/2001 e administrado pelo órgão
estadual de trânsito, compreende o gerenciamento eletrônico dos dados
técnicos informativos das instituições financeiras, em consonância com o
banco de dados do DETRAN/SP, com transmissão e consultas online (art. 1o,
§ 2o).
Assim, tendo o apelante, após o encerramento do
contrato, providenciado a baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de
Gravames SNG, ao qual o DETRAN tem acesso online, considera-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001754-05.2017.8.26.0053 -Voto no
4
comunicada a transferência definitiva da propriedade do veículo ao
adquirente, em cumprimento ao disposto no art. 134, do Código de Trânsito
Brasileiro.
Neste sentido:
“RECURSO
DE
APELAÇÃO.
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
IPVA.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO
MERCANTIL. BAIXA DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL
DE
GRAVAMES
(SNG)

ATO
EQUIPARADO
À
COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DETERMINADA PELO
ART. 134 DO CTB E ART. 34 DA LEI ESTADUAL No 13.296/08.
PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Trata-se de recurso de
apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação
anulatória de débito fiscal ajuizada pelo Banco Toyota do Brasil
S/A, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária
delas com o fisco paulista e, por isso, a inexigibilidade do tributo
referente aos veículos objetos de contratos de arrendamento
mercantil devidamente baixados no Sistema Nacional de Gravames
(SNG) em data anterior à ocorrência dos fatos geradores do IPVA.
2. Com o encerramento dos contratos de arrendamento mercantil,
opera-se a transferência do domínio e com a efetiva a baixa dos
gravames no SNG, sistema ao qual o órgão estadual de trânsito
tem acesso, tem-se por equiparada a comunicação de transferência
exigida pelo art. 134 do CTB E PELO ART. 34 DA Lei estadual no
13.296/08. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP;
Apelação
Cível
no
1024074-15.2018.8.26.0053;
Rel.
Des. Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 15/07/2019);
“Ação anulatória
IPVA
Veículo objeto de arrendamento
mercantil Cobrança de tributo quando já resolvido o contrato de
alienação
fiduciária

Impossibilidade

Ausência
de
responsabilidade solidária entre arrendadora e arrendantes com a
concretização dos contratos e baixa dos gravames Exegese do
disposto no artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, e
artigos 2o e 6o da Lei no 13.296/2008
Apelação e remessa
necessária
não
providas.”
(TJSP;
Apelação
Cível
no
1038121-28.2017.8.26.0053; Rel. Des. Fermino Magnani Filho;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 22/04/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001754-05.2017.8.26.0053 -Voto no
5
Portanto, diante da comprovação da comunicação ao
órgão de trânsito responsável acerca do encerramento do contrato, não há que
se falar em responsabilidade solidária do apelante, razão pela qual há de se
reformar a sentença, a fim de julgar procedente a ação, nos termos da inicial,
condenada a Fazenda Estadual ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa, já
considerado o trabalho em sede recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o, 3o e 11,
do Código de Processo Civil.
Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
VG